Tribunal: TJPA
Processo: 0815364-41.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815364-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JOSE LUIZ ALEXANDRE NETO

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº.

0815364-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DA PENA. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO. CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA, que concedeu a detração da pena em favor do reeducando José Luiz Alexandre Neto em razão do cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a detração da pena em caso de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

No âmbito dos Tribunais Superiores, vige divergência jurisprudencial em relação ao cabimento de detração em relação à medida cautelar de recolhimento noturno e nos dias de folga, prevista no art.319, inciso V, do CPP.

4.

A despeito da 1ª Turma do STF já ter se pronunciado no sentido de inadmissibilidade de detração da pena em relação à medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno, a 2ª Turma do STF e o STJ já externaram ser favoráveis à providência, respectivamente por meio dos julgados
RHC: 190429 MS, (STF) e do REsp nº. 1977135/SC (STJ), que originou o Tema Repetitivo nº.

1155.

5. A jurisprudência deste E.TJE perfilha o posicionamento jurisprudencial mais favorável ao apenado, chancelando a viabilidade jurídica de detração em relação ao cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno.

6.

No caso concreto, restando incontroverso nos autos o período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno e tendo o Juízo
a quo
instrumentalizado a metodologia de cálculo fixada no Tema Repetitivo nº.1155, forçosa a mantença da decisão agravada, reputando-se escorreita a detração efetuada.

IV.

DISPOSITIVO

7.

Agravo conhecido e des
provido.

______

Dispositivos relevantes citados:
CP, art.42; CPP, art.319, inciso V.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE nº. 1481211 SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j.22/04/2024;

STF, RHC nº. 190429 MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j.07/05/2024
;
STJ, REsp nº. 1.977.135/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j.23/11/2022;

TJPA, Agravo de Execução Penal nº.
0816078-98.2025.8.14.0000, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, 3ª Turma de Direito Penal, j.16/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da

Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA
nos autos do
processo de execução penal nº.

2000594-54.2023.8.14.0051
,
que concedeu detração da pena em favor do reeducando JOSÉ LUIZ ALEXANDRE NETO em razão do cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno (ID 28685186 – fls.11/14).

Em suas razões recusais (ID 28685186 – fls.19/23), o agravante requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão recorrida, ante a ausência de suporte legal e jurisprudencial para sua manutenção.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 28685186 – fls.26/32).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, em sede de juízo de retratação, nos moldes do art. 589, do CPP (ID 28685186 – fl.33).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo nos termos da manifestação de ID 29687927.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está previsto no rol do art.136, do RI/TJE.

Processo apto para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso.

DO MÉRITO

Em suas razões recusais (ID 28685186 – fls.19/23), o agravante requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão recorrida, ante a ausência de suporte legal e jurisprudencial para sua manutenção.

Não há como acolher a insurgência ministerial.

Em análise detida da documentação que instrui o agravo, constato que a Defesa do apenado postulou perante o Juízo
a quo
a detração da pena no período de 21/06/2018 a 16/12/2021 em razão do cumprimento da medida cautelar de recolhimento noturno nos autos do processo criminal nº. 0008503-60.2018.8.14.0051 (ID 28685186 – fls.02/050), em relação a um dos quais cumpre reprimenda penal consoante atestado da pena de ID 28685186 – fl.17.

O Juízo Primevo deferiu parcialmente o pleito defensivo, reconhecendo a detração
da pena pelo período de recolhimento domiciliar noturno, cumprido pelo apenado entre os dias 23/06/2018 e 17/12/2021, considerando que o período de 20/06/2018 a 23/06/2018 foi lançado no cálculo da pena a título de cumprimento de prisão provisória. A Secretaria do Juízo de Origem calculou 424 (quatrocentos e vinte e quatro) dias de detração consoante certidão de ID 28685186 – fl.15.

Em suas razões de decidir, o magistrado
a quo
ponderou que, a despeito do entendimento diverso do STF, filia-se à jurisprudência firmada pelo STJ ao julgar o Resp 1977135- SC, com processamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual se reconheceu a possibilidade de detração do período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga.

De certo, no âmbito dos Tribunais Superiores, vige divergência jurisprudencial em relação ao cabimento de detração em relação à medida cautelar de recolhimento noturno e nos dias de folga, prevista no art.319, inciso V, do CPP.

Nesse cenário, a 1ª Turma do STF já se pronunciou no sentido de que “Não há que se falar em detração penal do tempo em que o réu esteve em recolhimento domiciliar noturno, pois, além de a referida medida cautelar não comprometer efetivamente o status libertatis do acusado, o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese.” (STF - ARE: 1481211 SC, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-04-2024 PUBLIC 02-05-2024)

Por outro lado, a 2ª Turma do Excelsa Corte adotou entendimento em sentido contrário, estabelecendo que “(...)

O recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis do investigado, deve ser computado para efeitos de detração penal quando houver semelhança e homogeneidade entre a medida cautelar aplicada no curso do processo e a pena imposta na sentença condenatória, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.”

(STF - RHC: 190429 MS, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024)

A propósito da temática em questão, o Superior Tribunal de Justiça editou o Tema Repetitivo nº.

1155, originário do julgamento do REsp nº. 1977135/SC em 23/11/2022, em cujo teor se admitiu a possibilidade da detração em questão e se fixou os parâmetros para a instrumentalização. Nesse sentido, transcreve-se:

1)
O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem
.

2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.

3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

(STJ, REsp n. 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022) (grifo nosso)

Nesse contexto, a jurisprudência deste E.TJE perfilha o posicionamento jurisprudencial mais favorável ao apenado, chancelando a viabilidade jurídica de detração em relação ao cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno.

Nessa senda, coleciona-se recente julgado da E. 3ª Turma de Direito Penal, sob relatoria do Exmo. Desembargador Jorge Luis Lisboa Sanches. Confira-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que reconheceu à apenada Karen Gonçalves Souza o direito à detração de 294 dias da pena privativa de liberdade, em razão do período em que permaneceu submetida a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, sem monitoramento eletrônico, durante a instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno pode ser computado para fins de detração penal; (ii) estabelecer se a ausência de monitoramento eletrônico inviabiliza tal detração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, embora diversa da prisão preventiva, compromete de forma significativa o status libertatis do acusado, por impor vedação ao exercício da liberdade de locomoção em período determinado, justificando a detração penal com base nos princípios constitucionais da proporcionalidade e do non bis in idem.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.977.135/SC, em sede de recurso representativo de controvérsia, firmou a tese de que o recolhimento noturno e aos fins de semana deve ser considerado para fins de detração, independentemente da existência de monitoramento eletrônico.

5. O Supremo Tribunal Federal, em julgado recente (RHC 190429/MS), reconheceu que a medida de recolhimento domiciliar noturno pode ser equiparada à pena privativa de liberdade, autorizando a detração penal com fundamento na analogia in bonam partem.

6. A ausência de monitoramento eletrônico não afasta o direito à detração, sob pena de violação ao princípio da isonomia, uma vez que a indisponibilidade do equipamento decorre de deficiência estatal, não podendo prejudicar o apenado.

7. A metodologia adotada pelo juízo de origem, ao converter as horas de recolhimento noturno em dias (8 horas diárias durante 882 dias, totalizando 294 dias), está em consonância com a tese firmada pelo STJ, que autoriza o cômputo proporcional e o desconsideramento de frações inferiores a 24 horas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

9.

Tese de julgamento
:
1. O período de recolhimento domiciliar noturno impõe restrição significativa à liberdade de locomoção do acusado e pode ser computado para fins de detração penal. 2. A ausência de monitoramento eletrônico não impede o reconhecimento da detração decorrente do recolhimento domiciliar noturno. 3. A conversão de horas de recolhimento em dias deve observar a proporcionalidade de 24 horas por dia e desconsiderar frações inferiores.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.977.135/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 23.11.2022, DJe 28.11.2022; STF, RHC nº 190429/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.05.2024, DJe 27.06.2024; TJPA, HC nº 0800751-50.2024.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 19.03.2024.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0816078-98.2025.8.14.0000 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/10/2025) (grifo nosso)

No caso concreto, verifico que, restando incontroverso nos autos o período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno e tendo o Juízo
a quo
instrumentalizado a metodologia de cálculo fixada no Tema Repetitivo nº.1155, forçosa a mantença da decisão agravada, reputando-se escorreita a detração efetuada.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto e
, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025